Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 50, I, C/C, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 6766/79. CRIME DE DESMEMBRAMENTO OU LOTEAMENTO IRREGULAR DE SOLO PARA FINS URBANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS REGULAR. NEGAR PROVIMENTO.
1. Comprovada a materialidade e demonstrada a autoria delitiva do crime de desmembramento e loteamento irregular de solo para fins urbanos, a condenação deve ser mantida.
2. Recursos conhecidos e não providos.